Tribunal: STF
Processo: ARE 1471051
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Quarta Turma Recursal da Seção Judiciária Federal do Rio Grande do Sul, o qual manteve sentença que julgou apenas parcialmente procedente o pedido autoral, desconsiderando o “tempo de serviço rural de 21/02/1980 a 20/02/1984, bem como o tempo de serviço especial, de 01/02/1994 a 30/09/1995, laborado em condições especiais junto à empresa LINO ANTONIO SGARBI” (Doc. 10, fl. 1).



    No apelo extremo (Doc. 24), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, SELMAR CZYS alega que o acórdão recorrido violou os arts. 7°, XXIII; e 227, caput, I, e § 3º, II, da CF/1988, bem como ao decidido por esta CORTE no julgamento do RE 1.225.475 AgR, ao negar a “averbação de atividade rural exercida dos oito aos doze anos de idade pelo recorrente sob o fundamento de que o Tema 219 da Turma Nacional de Uniformização é desfavorável a esta pretensão, vedando a averbação de qualquer labor anterior aos doze anos de idade” (Doc. 24, fl. 2), 



    Entende que “o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência atualizada do STF (e também do STJ e de outras Turmas do próprio TRF4), que vem reconhecendo a possibilidade de que seja permitida a averbação dos períodos de labor rural anteriores aos doze anos de idade do segurado” (Doc. 24, fl. 5).



    Argumenta que “a Constituição Federal prevê a proteção das crianças frente ao labor infantil. Contudo, a jurisprudência atual do STJ e do STF estendem a proteção constitucional às crianças ao permitir que o labor exercido antes dos dezesseis e antes mesmo dos doze anos de idade seja averbado para fins previdenciários, tudo em prol da maior proteção social à criança que tenha dedicado sua infância ao árduo labor campesino” (Doc. 24, fl. 6). 



    O Juízo de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) a controvérsia está situada no contexto normativo infraconstitucional; (b) esta CORTE afastou a repercussão geral da matéria nos Temas 766, 807, 1028 e 1104; e (c) incide o óbice da Súmula 279 do STF (Doc. 26).



    No Agravo (Doc. 28), a parte agravante alega que houve violação direta à Constituição e a matéria tem repercussão geral.



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do apelo extremo, prequestionada a matéria e demonstrada a repercussão geral, passo à análise do mérito. 



    O recurso merece provimento.



    No caso concreto, o Juízo de origem não reconheceu o período de atividade rural exercido pela parte ora recorrente, ao fundamento de que “não há situação excepcional a justificar o afastamento da norma legal que proíbe o trabalho do menor de doze anos de idade”. Citem-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 10, fl. 1):



    “Tempo de serviço rural 



    Busca a parte autora a reforma da sentença a fim de que seja reconhecido o período de atividade rural, anterior aos 12 anos, compreendido entre 21/02/1980 a 20/02/1984. 



    Em relação ao período anterior aos 12 anos de idade, vigia a Constituição Federal de 1969, que proibia o trabalho de menores de 12 anos: 



    Art. 165. A Constituição assegura aos trabalhadores os seguintes direitos, além de outros que, nos termos da lei, visem à melhoria de sua condição social: 



    (...) 



    X - proibição de trabalho, em indústrias insalubres, a mulheres e menores de dezoito anos, de trabalho noturno a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de doze anos; 



    Analisando a prova juntada ao processo, verifica-se que não há situação excepcional a justificar o afastamento da norma legal que proíbe o trabalho do menor de doze anos de idade, valendo destacar que nesse período, dos sete aos doze anos, o autor frequentou escola na zona rural, do qual se depreende que eventual ajuda nas lides campesinas nos horários extra classe não se configura como trabalho essencial aos membros do grupo familiar.



    (…)



    No caso concreto, a prova material não se mostra contundente, pois, a despeito de demonstrar a vinculação da família ao meio rural, é inviável reconhecer que o auxílio eventualmente prestado pelo autor no intervalo recorrido fosse indispensável ou significativamente relevante à subsistência do núcleo familiar, como exige a lei de regência, haja vista a sua tenra idade, o desempenho de atividade em âmbito doméstico (1-PROCADM12, fls. 38/40), no turno inverso da escola (1-PROCADM12, fl. 46) e a pouca capacidade física para o desempenho de atividades braçais. 



    Note-se que a prova material anexada ao processo administrativo não demonstra nenhuma situação excepcional, através da qual se pudesse depreender que a força de trabalho do autor na agricultura era imprescindível para o sustento do grupo familiar. 



    Dessa forma, não é possível o reconhecimento da qualidade de segurado especial ao menor de doze anos de idade, devendo ser negado provimento ao recurso.”



     



    Ao assim decidir, o acórdão recorrido divergiu do entendimento desta CORTE, no sentido de que é possível a contagem de tempo de serviço a menor de 12 anos, tendo em vista que as normas constitucionais devem ser interpretadas em benefício do infante. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL POR CRIANÇA OU ADOLESCENTE. ART. 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA PROTETIVA QUE NÃO PODE PRIVAR DIREITOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - O art. 7°, XXXIII, da Constituição Federal não pode ser interpretado em prejuízo da criança ou adolescente que exerce atividade laboral. Regra constitucional que busca a proteção e defesa dos trabalhadores não pode ser utilizada para privá-los dos seus direitos, inclusive, previdenciários. Precedentes. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (RE 1.225.475 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 5/2/2021)



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo e Previdenciário. 3. Trabalhador rural. Menor de 14 anos. Atividade exercida na vigência da Constituição Federal de 1967, com as alterações promovidas pela EC 1/69. 4. A contagem do tempo de serviço para fins de aposentadoria rege-se pela lei vigente ao tempo da sua prestação. 5. Não se pode interpretar norma protetiva ao menor, contra os interesses daquele a quem visa a proteger. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 32122 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/5/2018)



    “Agravo de instrumento. 2. Trabalhador rural ou rurícola menor de quatorze anos. Contagem de tempo de serviço. Art. 11, VII, da Lei nº. 8213. Possibilidade. Precedentes. 3. Alegação de violação aos arts. 5º, XXXVI; e 97, da CF/88. Improcedente. Impossibilidade de declaração de efeitos retroativos para o caso de declaração de nulidade de contratos trabalhistas. Tratamento similar na doutrina do direito comparado: México, Alemanha, França e Itália. Norma de garantia do trabalhador que não se interpreta em seu detrimento. Acórdão do STJ em conformidade com a jurisprudência desta Corte. 4. Precedentes citados: AgRAI 105.794, 2ª T., Rel. Aldir Passarinho, DJ 02.04.86; e RE 104.654, 2ª T., Rel. Francisco Rezek, DJ 25.04.86 5. Agravo de instrumento a que se nega provimento”. (AI 529.694, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJ de 11/03/2005)



    Corroborando esse entendimento, citem as seguintes decisões monocráticas proferidas no ARE 1.466.846, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 29/11/2023; RE 1.295.001, de minha relatoria, DJe de 10/11/2020; ARE 1.045.867, de minha relatoria, DJe de 10/8/2017; RE 906.259, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 21/9/2015; RE 895.037, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 3/9/2015; e RE 889.635, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 19/6/2015, essa última assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO DE TRABALHADOR RURAL OU RURÍCOLA MENOR DE QUATORZE ANOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO”.



    Por fim, o fato de a parte recorrente ter frequentado a escola rural não descaracteriza o labor exercido no período inverso ao escolar.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO E, DESDE LOGO, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar procedente o pedido de averbação do tempo de serviço laborado em regime de economia familiar durante o período de 21/2/1980 a 20/02/1984.



    Sem honorários advocatícios.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente